Tribunal: TJSP
Processo: 2224056-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2224056-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente MARCEL
APARECIDO DO CARMO e Impetrante ALEX VICTOR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224056-84.2020.8.26.0000 -Voto no 008279
2
VOTO:
008279
HABEAS CORPUS: 2224056-84.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
ALEX VICTOR DA SILVA
PACIENTE:
MARCEL APARECIDO DO CARMO
COMARCA:
SOROCABA VARA DO JÚRI / EXECUÇÕES CRIMINAIS
(Processo de execução: 7001690-74.2012.8.26.0114)
(Controle VEC: 1.022.898)
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA
ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE
REGIME.
Superveniência
de
informação
a
respeito da remessa dos autos físicos ao MM.
Juízo competente, providência que se pretendia
nesta impetração. Perda superveniente do objeto.
Impetração prejudicada.
O Advogado ALEX VICTOR DA SILVA
impetra o presente writ de habeas corpus repressivo, em favor de MARCEL
APARECIDO DO CARMO, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
SOROCABA, que incorre em excesso de prazo para remessa dos autos de no
7001690-74.2012.8.26.0114 ao Juízo competente.
Requer seja determinada a remessa
imediata dos autos da execução em questão ao Juízo competente, qual seja, o da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, que estariam
aguardando tal providência desde 21.02.2020, de forma injustificada (fls. 1/3).
Não houve pedido liminar e foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224056-84.2020.8.26.0000 -Voto no 008279
3
prestadas as informações de praxe pela douta autoridade apontada como
coatora (fl. 10, com documentos às fls. 11/18), tendo a douta Procuradoria Geral
de Justiça, em respeitável parecer lançado nos autos, opinado pelo julgamento
do pedido como prejudicado (fls. 21/23).
É o relatório.
A impetração está prejudicada, pela
perda superveniente do objeto.
Isso porque, conforme se extrai das
informações prestadas pela digna autoridade apontada como coatora, no dia 21
de setembro de 2020 foi efetuada a remessa dos autos físicos no 1.022.898 para
a 2a Vara das Execuções Criminais de Campinas.
Na mesma data, foi ajuizada petição
digital sob o no 1027478-08.2020.8.26.0602, também remetida ao referido MM.
Juízo, possibilitando-se a análise dos pleitos pertinentes, sem prejuízo da
movimentação dos autos físicos.
Dessa maneira, alcançada a pretensão
deduzida por meio do presente remédio heroico, não há mais que se cogitar em
alegado constrangimento ilegal.
Acrescenta-se que, segundo o artigo 659
do Código de Processo Penal, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a
violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224056-84.2020.8.26.0000 -Voto no 008279
4
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora